Tribunal: CARF
Processo: 15504.001248/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA. FATOS GERADORES ANTERIORES À MP No 449/2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.001248/2007-79
ACÓRDÃO
2201-012.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA. FATOS GERADORES
ANTERIORES À MP No 449/2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001248/2007-79
2
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos
termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no Acórdão no 02-
22.727 (fls. 109/114), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente o
crédito tributário em litígio.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal referente às
contribuições previdenciárias referentes às diferenças de contribuições dos segurados
empregados descontadas e não repassadas à Seguridade Social, nas competências 13/2003 e
13/2004.
Serviram de base para o levantamento do presente crédito as Guias de
Recolhimento à Previdência Social - GPS e as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP.
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001248/2007-79
3
1. O saldo final de diferenças é irreal e inexistente, visto que a Fiscalização deixou
de demonstrar e observar diversas retenções legais para a consolidação das
diferenças de recolhimento.
2. Foram utilizados créditos retidos para compensar com contribuições devidas,
quando do recolhimento via GPS, conforme demonstram documentos anexados
e planilha anexa.
Foi efetuada diligência para a autoridade fiscal se manifestar sobre as alegações da
Contribuinte.
Em resposta, concluiu-se que deve ser excluída do lançamento a competência
13/2003 e retificado o valor da competência 13/2004.
A Contribuinte apresentou manifestação na qual alega, basicamente:
1. Inexiste qualquer valor a ser pago a título de contribuição previdenciária,
relativo à competência 13/2004, face ao processo de compensação realizado
junto às sobras de retenção da competência 12/2004, que abarcou todo o
débito previamente existente.
2. Deve ser concedido um prazo de 30 dias, a fim de que consiga localizar junto aos
seus arquivos eletrônicos a SEFIP relativa à competência 13/2004 demonstrando
as alegações acima, e que não é devedora de qualquer quantia.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG) julgou
procedente em parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e recolher o produto
arrecadado.
Lançamento Procedente em Parte
A decisão de primeira instância excluiu da tributação a competência 13/2003 e
retificou o valor da competência 13/2004 de R$ 19.112,88 para 12.658,39, conforme resultado da
diligência fiscal.
Cientificada da decisão da DRJ em 23/11/2009, por via postal (fl. 121), a
Contribuinte apresentou, em 22/12/2009, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 122/136, com os seguintes pedidos, em resumo:
a) para anular o v. acórdão, ora guerreado, a fim de que os autos em tela
retomem à instância inicial, com a concessão de prazo para juntada dos
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001248/2007-79
4
documentos requeridos pela Recorrente, aptos a demonstrar que inexiste
qualquer pendência acerca do débito inserto na 13/2004, eis que amplamente
compensado com o saldo remanescente da competência 12/2004, procedendo-
se, assim, uma melhor instrução do feito, e, por conseguinte, a extinção dos autos
e voga.
b) caso não acolha o pleito da letra a, pela eventualidade, a procedência da
presente impugnação, expungindo-se da cobrança da multa no 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, reduzindo-a a um valor mais
adequado ao critério deste d. Juízo, ante a ilegalidade e inconstitucionalidade da
cobrança da multa em elevado patamar, como no presente caso.
Cita decisões judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
Aduz a Recorrente que, após a realização da diligência, foi proferido parecer por
parte da Auditora Fiscal, no qual foram acolhidas em parte as suas assertivas, entendendo-se pela
exclusão total do valor exigido na cobrança 13/2003, bem como pela manutenção da cobrança
parcial acerca da competência 13/2004.
Sustenta que esse é um fato novo trazido aos autos pela autoridade fazendária,
previsto na alínea “c”, do artigo 16, do Decreto n°. 70.235/72, que legitima a sua pretensão em
acostar aos autos documentação suplementar, apta a contrapor os argumentos e documentos
juntados pela auditora fiscal.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001248/2007-79
5
Sobre este ponto, nos termos do § 12 do artigo 114 do Regimento Interno do CARF,
declaro concordar com as razões de decidir da primeira instância, cujos argumentos transcrevo
abaixo.
Em sua defesa a empresa alega que a fiscalização deixou de demonstrar e
observar diversas retenções legais para a consolidação das diferenças de
recolhimento e anexa documentos no intuito de comprovar o alegado.
Da análise de tais documentos, que não haviam sido apresentados durante a ação
fiscal, a Auditora notificante verificou que a empresa possui razão em relação a
competência 13/2003, e destaca que a mesma deve ser excluída do presente
lançamento.
A Auditora verificou, também, que o valor da retenção considerado na
competência 12/2004 foi de R$97.851,14, conforme guias recolhidas nos códigos
2638/2640, e que, houve sobra de retenção no valor de R$6.454,49. Assim,
manifesta que a contribuição de segurados da competência 13/2004, no valor de
R$ 19.1 12,88, deve ser retificada para R$12.658,39.
Quanto à produção de provas e juntada de documentos, requeridas pela
Defendente, cabe aqui observar que, a teor do Decreto n° 70.235, de 1972,
caberia ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias
todos os documentos que dêem a elas força probante. Eis a norma:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias. contados da data em que for feita
a intimação da exigência.
'Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.° 8. 748/1993)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que a justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como. no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional de seu perito; (Redação dada pelo
art. 1. ° da Lei no 8. 748/1993)
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001248/2007-79
6
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n. 0 9.532/1997) ". (g.n.)
O notificado pode argüir diversas matérias pertinentes à sua defesa, a
participação processual do contribuinte deve ser a mais abrangente possível,
porém, sua impugnação há de ser específica. deve indicar o que pretende refutar
e produzir provas, no prazo de defesa, trazer a este julgado todos os dados
comprovadores dos fatos que alega e que entende como suficientes para
reformar o lançamento.
Cabe lembrar que ao ter ciência das diligências realizadas, o impugnante teve o
prazo de 30 dias para aditar a defesa, quando poderia ter apresentado todos os
documentos necessários para elidir o crédito. Portanto, não tendo a notificada
demonstrado, em sua peça de defesa, a ocorrência de nenhuma das hipóteses do
§ 4° do artigo 16 do decreto 70.235/72, acima transcrito, indefiro o seu pedido de
produção de provas e juntada de documentos.
(grifos do original)
APLICAÇÃO DA MULTA
Contesta a Recorrente a aplicação da multa, alegando ofensa aos princípios da
razoabilidade, capacidade contributiva e não confisco.
Sobre as alegações de ofensa a princípios constitucionais, não há como acatá-las,
pois o exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de
constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Assim dispõe o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo
tributário:
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Desse modo, não cabe aos órgãos julgadores afastar a aplicação da legislação
tributária em vigor.
Neste Conselho, tal entendimento encontra-se pacificado, com a edição da Súmula
no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Quanto aos valores da multa aplicada, como se trata de fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória no 449/2008, deve ser aplicada a Súmula CARF no 196, em virtude
da retroatividade benigna:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.235 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001248/2007-79
7
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, no presente caso, em função da retroatividade benigna, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 154
DF CARF MF
Original